Tribunal: TJDFT
Processo: 0730846-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730846-23.2019.8.07.0001 RECORRENTES: FRANCISCO CHAGAS RODRIGUES, FRANCISCO DE SALES OLIVEIRA, FRANCISCO RAIMUNDO DO NASCIMENTO, JOÃO EDUARDO LEITE, PEDRO PAULO MAIA CHAVES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 19079783, admitiu o recurso especial interposto por FRANCISCO CHAGAS RODRIGUES e OUTROS. O Superior Tribunal de Justiça, à ID 33832411 – p. 54/56, determinou a devolução dos autos a esta Corte de Origem, considerando o decidido no bojo do SIRDR n. 71/TO. Assim, levando-se em conta a determinação de suspensão dos processos individuais ou coletivos que discutam: “a) O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32; c) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP” (SIRDR 9, DJe 18/3/2021), o presente apelo deverá aguardar o trânsito em julgado da decisão a ser proferida em qualquer dos IRDRs 0720138-77/TJDFT, 0010218-16/TJTO, 0812604-05/TJPB ou 0756585-58/TJPI, para posterior processamento. Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha suspenso o processo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014